Tribunal: TJDFT
Processo: 0708665-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ARTIGO 520 DO CPC. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO. REGRA. NECESSIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA. ARTIGO 521 DO CPC. EXCEÇÕES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC. SUBSUNÇÃO FÁTICA ÀS EXCEÇÕES LEGAIS. POSSIBILIDADE DE IMEDIATO LEVANTAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em regra, o levantamento de depósito em sede de cumprimento provisório de sentença depende de caução suficiente e idônea, consoante dispõe o art. 520 do CPC, sendo dispensada somente nos casos expressamente elencados pelo art. 521 do mesmo regramento.
2. Tratando-se de verba de natureza alimentar e pendendo julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do agravo do artigo 1.042 do CPC, a situação retratada se amolda às exceções previstas no art. 521 do CPC, motivo pelo qual a exigência de caução descrita no art. 520, inciso IV, do CPC deve ser afastada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.